Tribunal: TJES
Processo: 5001562-13.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001562-13.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPEU TRANSMISSAO E ENERGIA S.A.

APELADO: CEDES BETTIM

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. ROBUSTEZ E FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que, nos autos de ação de servidão administrativa ajuizada em face de CEDES BETTIM, arbitrou o valor da indenização em R$94.738,96 (noventa e quatro mil setecentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos), com base no laudo pericial produzido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na fixação da justa indenização pela instituição de servidão administrativa, sendo questionados os critérios utilizados pelo laudo pericial judicial, especialmente quanto ao coeficiente de servidão e à ausência de adesão ao valor sugerido pelo laudo técnico da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Fundamentos da Servidão Administrativa

A servidão administrativa autoriza a Administração Pública a impor encargos à propriedade privada para viabilizar obras de interesse público, garantindo-se ao proprietário a justa indenização por eventuais prejuízos.

A indenização deve corresponder à redução do valor econômico da propriedade em decorrência da restrição imposta, considerando-se a avaliação do imóvel antes e depois da instituição da servidão.

B. Validade e Robustez do Laudo Pericial Judicial

No caso, o laudo pericial judicial, elaborado de maneira técnica e fundamentada, concluiu que o valor devido pela indenização é de R$94.738,96. O perito explicou detalhadamente os critérios utilizados, incluindo a vistoria
in loco
e a análise das restrições efetivas ao imóvel.

A apelante aponta divergência quanto ao coeficiente de servidão aplicado e sugere a adoção do valor de R$52.698,58, conforme seu laudo técnico complementar. Contudo, o perito judicial refutou as conclusões da parte autora, destacando que o método utilizado pela apelante foi inadequado por não refletir as reais condições do imóvel e as limitações impostas pela servidão.

Nos termos do princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC), o julgador não está vinculado às conclusões apresentadas pelas partes, prevalecendo o laudo pericial quando embasado em critérios técnicos consistentes, como ocorreu no caso.

C. Precedentes sobre a Matéria

A jurisprudência é firme ao reconhecer que, em casos de servidão administrativa, prevalece o laudo judicial diante de inconsistências ou insuficiências nas avaliações apresentadas pelas partes:

"O laudo pericial que demonstra a perda de potencial econômico da propriedade em decorrência da instituição de servidão administrativa deve prevalecer sobre os elementos técnicos apresentados unilateralmente pela parte, especialmente quando as conclusões da perícia judicial estão fundamentadas em vistoria e análise detalhada do imóvel."
(TJES, Apelação Cível, 048070077333, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 25/07/2022).

D. Majoração dos Honorários de Sucumbência

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios fixados na origem devem ser majorados em 1% (um por cento), considerando o desprovimento do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial judicial prevalece na fixação da indenização por servidão administrativa quando demonstrar, de forma fundamentada, o impacto real da intervenção no imóvel, não sendo suficientes laudos complementares que apresentem inconsistências metodológicas.

A justa indenização pela servidão administrativa deve refletir o efetivo prejuízo à propriedade, mediante avaliação técnica robusta e detalhada, com observância ao princípio da persuasão racional do magistrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIII, e 170, III; CPC, arts. 371 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível, 048070077333, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado em 25/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001562-13.2023.8.08.0047

APELANTE: NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: CEDES BETTIM

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação de servidão administrativa ajuizada em face de
CEDES BETTIM
, que julgou procedente o pedido inicial.

Em suas razões (id. 10560289) sustenta a apelante, em síntese, que o magistrado adotou critérios apontados pelo laudo pericial para arbitrar o valor da indenização, importando em pagamento superior ao devido.

Assim, requer a reforma da sentença para fixar o montante em R$52.698,58 (cinquenta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Pois bem.

Discute-se nos presentes autos a justa indenização devida à requerida, considerando a instituição de servidão administrativa para a passagem da linha de transmissão 500 KV “Medeiros Neto II – João Neiva 2”.

Conforme cediço, referido instituto
autoriza a Administração Pública a usar imóvel particular para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo, fundando-se no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, mediante justa indenização pelos prejuízos efetivamente suportados pelo proprietário.

Segundo leciona Carvalho Filho, “
o fundamento geral da servidão administrativa é o mesmo que justifica a intervenção do Estado na propriedade: de um lado, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado e, de outro, a função social da propriedade, marcada nos arts. 5º, XXIII, e 170, III, da CF. O sacrifício da propriedade cede lugar ao interesse público que inspira a atuação interventiva do Estado”.

Nos termos da NBR 14653-1 da ABNT, servidão é o encargo específico que se impõe a uma propriedade em proveito de outrem, sendo que a área de servidão é a parte do imóvel serviente diretamente atingida pela servidão.

A avaliação da servidão serve para
determinar o valor correspondente às restrições impostas à propriedade, calculadas através da diferença das avaliações do imóvel antes e depois da sua instituição, buscando-se quantificar a perda de seu valor
.

Feita esta explanação, adianto que a apelante não cuidou de apresentar elementos suficientes à reforma da sentença.

Vale dizer, embora entenda devida tão somente a quantia de
R$52.698,58 (cinquenta e dois mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos)
, o robusto laudo pericial produzido demonstrou, de forma fundamentada, os motivos pelos quais a justa indenização corresponde a R$94.738,96 (noventa e quatro mil setecentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos).

No ponto, aduz a recorrente que o perito do juízo se limitou à aplicação de um fator de 5% em seu tratamento estatístico e, quanto ao coeficiente de servidão, não trouxe as descrições das características de cada fator e seus intervalos de atribuição.

Pretende a apelante, assim, fazer prevalecer as conclusões alcançadas pelo seu laudo técnico complementar.

Infere-se dos autos, contudo, que o citado documento restou devidamente infirmado pelo perito, sob a forma de esclarecimentos ao laudo.

Com relação ao

coeficiente de servidão alcançado, assim restou afastado o pleito da apelante: “
Adotou-se os mesmos índices que constam na laudo da Autora, porém empregado de acordo com a real restrição que sofre o imóvel objeto de servidão administrativa
”.

E ainda: “
Os índices atribuídos foram conforme vistoria em campo e análise de toda área objeto de servidão administrativa que envolve a propriedade.
Diferente da Autora que adotou pesos de forma totalmente equivocada, demonstrando que não houve uma análise do imóvel in loco
. (...). Nesse contexto, percebemos que a metodologia adotada pela Autora para fins de atribuição do percentual de servidão administrativa e indenização dos atingidos pelo empreendimento carece de uma revisão, pois apresenta equívocos em sua forma de cálculo
”.

Desse modo, restando demonstrada, de maneira fundamentada e técnica, a reparação devida à requerida, não vislumbro elementos suficientes à reforma da sentença.

Não obstante a apelante discorde, o método adotado foi considerado o mais adequado ao caso, sendo o entendimento compartilhado, também, pelo Magistrado, à luz do princípio da persuasão racional.

Sobre o tema, assim já decidiu este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO.
JUSTA INDENIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO COEFICIENTE. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL SOBRE PARECER TÉCNICO CONFRONTANTE
. JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA.

(...) 2
MÉRITO. 2.1. No caso de servidão administrativa, a indenização há de corresponder ao efetivo prejuízo causado ao imóvel, segundo sua normal destinação. Se a servidão não prejudica a utilização do bem, nada há que indenizar; se a prejudica, o pagamento deverá corresponder ao efetivo prejuízo, chegando, mesmo, a transformar-se em desapropriação indireta com indenização total da propriedade, se a inutilizou para sua exploração econômica normal.
2.2. Laudo pericial que conclui que a passagem das linhas de transmissão impedem a exploração econômica da faixa serviente do imóvel urbano, porquanto nela nenhuma construção poderá ser executada, razão pela qual, é certo, que ele deixará de ser potencialmente útil à exploração de atividades econômicas, sendo de rigor, portanto, a indenização pela totalidade da área serviente sem a utilização de coeficientes de servidão.

(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048070077333, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 1%, a teor da legislação supracitada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)